Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, apresentando declaração de rendimentos e dívidas. O efeito suspensivo foi concedido parcialmente apenas para evitar extinção prematura do processo. O recurso é contrariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a análise das circunstâncias fáticas e econômicas constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
4. A renda bruta mensal do agravante, servidor público, no valor de R$ 18.631,65, afasta a presunção de pobreza, sobretudo diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a veracidade de despesas alegadas em lista produzida unilateralmente.
5. O padrão de vida do agravante, residente em Águas Claras, região de classe média do Distrito Federal, revela condição econômico-financeira incompatível com o público-alvo da gratuidade judiciária, destinada a pessoas em situação de miserabilidade ou efetiva pobreza.
6. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto, o que, na hipótese, demonstra a ausência de necessidade do agravante para a fruição da gratuidade de justiça.
7. As custas judiciais do Distrito Federal apresentam valores módicos, sendo o preparo recursal do agravo de instrumento, aproximadamente, de R$ 45,00, quantia que não representa, no caso, comprometimento do sustento do agravante ou de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica do requerente. 2. Não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a parte que, apesar de alegar dívidas, possui renda elevada e padrão de vida incompatível com o público-alvo da assistência judiciária gratuita. 3. A análise do pedido de gratuidade deve considerar o caso concreto, não bastando alegações genéricas ou documentos unilaterais para comprovar estado de necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 2o, e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no voto.